Tribunal: TJMT
Processo: 1034504-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1034504-95.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (RECLAMANTE), LOURIVAL DE OLIVEIRA - CPF: 671.385.780-91 (RECLAMADO), FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 060.806.381-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DA RECLAMAÇÃO, E NA PARTE CONHECIDA, JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A 1a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, AUSENTE, COM JUSTIFICATIVA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECLAMAÇÃO - PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DE DECISÃO DO TRIBUNAL – PRESCRIÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - IRDR TEMA No 4 DO TJMT - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO – QUESTÃO ANALISADA PELA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA AO TEMA No 04 - RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Reclamação proposta pelo Município de Novo Horizonte do Norte/MT contra decisão monocrática proferida pela Segunda Turma Recursal no Recurso Inominado n. 1000639-58.2023.8.11.0019, alegando ocorrência de prescrição e violação à tese fixada no TEMA no 4 do TJMT, que reconhece o direito ao terço constitucional sobre 45 dias de férias apenas aos professores que exercem atividades em sala de aula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) Decidir se houve ocorrência de prescrição; (ii) estabelecer se o acórdão objeto da reclamação fundamentou-se adequadamente no IRDR questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A questão da prescrição restou decidida pela própria Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais posteriormente, o que enseja o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

4.

O acórdão objeto da reclamação fundamentou-se expressamente na tese fixada no TEMA no 4 do TJMT, não havendo inobservância ou desrespeito à autoridade da decisão proferida no julgamento do IRDR.

5.

A reclamação, enquanto remédio processual excepcional, não se presta a funcionar como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Reclamação conhecida em parte e, na parte conhecida, julgada improcedente.

Tese de julgamento
: 1. A reclamação não é instrumento processual adequado para rediscutir questões meritórias já decididas pela instância competente, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 988, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, IRDR TEMA no 4, Autos no 1002789-40.2021.8.11.0000; TJ/MT - N.U 1019772-51.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Seção de Direito Público, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação proposta pelo
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE
em desfavor de
LOURIVAL DE OLIVEIRA
, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática proferida pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais no Recurso Inominado no 1000639-58.2023.811.0019 está em desconformidade com o Tema no 04, julgado no IRDR no 1002789-40.2021.811.0000, pois o Reclamado exerceu funções estranhas à docência nos anos de 2021, 2022 e 2023, como por exemplo, Coordenador Pedagógico, cuja função é dedicação exclusiva.

Logo, não faz a faz ao recebimento de férias sobre 45 dias.

Requer, ao final, a procedência da Reclamação para
cassar decisão monocrática proferida pela Segunda Turma Recursal no Recurso Inominado no. 1000639-58.2023.8.11.0019, a fim de julgar improcedente a ação de cobrança, sendo o período aquisitivo de 2018/2019, baseado nos art. 1o e 2o, do Decreto no 20.910/1932, isto é, pela prescrição quinquenal e os anos de 2020 a 2021, bem como a restituição dos valores pagos a mais a título de terço e férias nos anos de 2022, 2023 e 2024, restabelecendo a autoridade do tema 4/TJMT.

Contestação apresentada no Id. 286179395.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 289725393).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A presente Reclamação tem duas questões a serem decididas, quais sejam: 1) saber se a decisão proferida pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especial no Recurso Inominado no 1000639-58.2023.811.0019 e objeto da presente Reclamação, está em dissonância com a jurisprudência deste Sodalício em sede de IRDR (Tema 04) e; 2) ocorrência de prescrição contra a fazenda pública.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ante o exposto, requer:

1) Que este Egrégio Tribunal de Justiça conheça da Reclamação e no mérito o dê por provido, para cassar decisão monocrática (Id. 256132180) proferida pela Segunda Turma Recursal no Recurso Inominado n. 1000639-58.2023.8.11.0019, a fim de julgar IMPROCEDENTE a ação de cobrança, sendo o período aquisitivo de 2018/2019, baseado nos art. 1o e 2o, do Decreto no 20.910/1932, isto é, pela prescrição quinquenal e os anos de 2020 a 2021, devido ao direito do recorrente a restituição dos valores pagos a mais a título de terço e férias nos anos de 2022, 2023 e 2024, restabelecendo a autoridade do tema 4/TJMT;

2) Seja o reclamado condenado a ressarcir o cofre público municipal pelo recebimento de valores indevidamente, a título de férias e terço constitucional, nos termos do art. 884, do Código Civil;

3) Seja aplicado ao reclamado a sanção civil do pagamento em dobro por demandar em Juízo por dívida já adimplida, nos moldes do art. 940, do Código Civil;

4) Seja aplicado ao reclamado a penalidade por litigância de má-fé (CPC, art. 80, inciso I), inteligência do art. 81, do Código de Processo Civil;

Termos em que pede deferimento.

Preliminarmente, cumpre examinar os pressupostos de admissibilidade da presente Reclamação, instrumento processual de natureza constitucional, cuja finalidade precípua consiste na preservação da competência dos tribunais e na garantia da autoridade de suas decisões.

A Reclamação, enquanto remédio processual excepcional, encontra previsão expressa no art. 988 do CPC, que estabelece, em seu inciso IV, a possibilidade de ajuizamento para "garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência".

Com relação à ocorrência de prescrição, ao consultar o sistema PJe, verifica-se que, diante da decisão monocrática proferida no Recurso Inominado no 1000639-58.2023.811.0019, houve a interposição de Recurso de Agravo Interno na própria Segunda Turma Recursal, a qual foi parcialmente provido, restando assim ementado (Id. 269644777),
in verbis:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PROTOCOLO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO E RECLAMAÇÃO PROTOCOLADOS PRATICAMENTE JUNTOS. RECLAMAÇÃO SEM ANALISE DA LIMINAR DE SUSPENSÃO DO TRAMITE PROCESSUAL. ARTIGO 40 DA Lei no 532/2001.PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. INDENIZAÇÃO RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO EXERCIDO FORA DE SALA DE AULA, NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA INDEVIDO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. IRDR – TEMA n.04, “O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA”. 2. Hipótese dos autos em que a parte autora é Professor da rede municipal e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, referente ao período aquisitivo de férias dos anos de 2018, 2018, 2019, 2020, 2021, e em 01/2021, conforme ficha financeira id. 253186689, começo a exerce a função de dedicação exclusiva de coordenador pedagógico, até 09/2023 3.Requer o agravante a suspensão do julgamento por existir a reclamação n.o 1034504-95.2024.8.11.0000, que tramita na Seção de Direito Público, a fim de evitar decisões contraditórias, ex vi do art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, que foi protocolada um dia antes do agravo interno. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (NEGRITEI)

Como se pode observar, a questão da prescrição contra a fazenda pública restou reanalisada e reconhecida pela própria Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais, o que, por óbvio, enseja a perda de objeto com relação a este questionamento.

O Reclamante também fundamenta sua pretensão na suposta inobservância da tese fixada no TEMA no 4 deste Tribunal de Justiça, estabelecida no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, cujo representativo de controvérsia foram os Autos no 1002789-40.2021.8.11.0000, especificamente no que concerne ao direito do servidor público municipal, ocupante do cargo de professor, ao recebimento do terço constitucional incidente sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, quando no exercício da função de Coordenador Pedagógico.

A tese fixada no TEMA no 4 deste Tribunal estabelece que:

"i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário."

Da análise acurada da tese fixada, constate-se que a matéria foi expressamente abordada no mesmo Recurso de Agravo Interno, cuja ementa já foi transcrita anteriormente.

Importante consignar que a matéria foi abordada não só na ementa, como também na fundamentação do referido recurso, ocasião em que foi explicitado o fato do Reclamante ser professor efetivo desde 2009 e que o Município Reclamado em nenhum momento foi condenado ao pagamento de 1/3 de férias sobre 15 dias quando o servidor não atuava como professor em dedicação exclusiva.

Por ser pertinente, transcrevo parte do acórdão onde a questão foi analisada e decidida pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais,
in verbis:

No presente caso, restou comprovado que a parte Autora é integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica do município, conforme certidão de vínculo funcional, bem como que exerceu sua atividade dentro de sala de aula durante os períodos aquisitivos de 2018 a 2020. Desta forma, como a parte Autora exerceu a sua atividade dentro da sala de aula, nos anos mencionados, faz jus a quarenta e cinco (
45
)
dias
de
férias
, nos termos do artigo 40 da

Lei no 532/2001.

Desta forma, de acordo com o entendimento firmado na tese jurídica do IRDR - TEMA n.04, que o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (
45
)
dias
de
férias
para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula e não fora da sala de aula, como ocorreu no presente caso em relação aos anos de 2021 a 2023.

Outrossim, eis o que dispõe o §1o do artigo 40 da Lei no 532/2001, in verbis: “§ 1° Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta)
dias
de
férias
anuais, de acordo com a escala”.

Portanto, LOURIVAL DE OLIVEIRA foi nomeado professor desde 2009 e foi agente administrativo no período de 2002 a 2009, conforme id. 253186729 , tanto o juízo a quo, quanto o Relator em julgamento monocrático, analisaram e se debruçaram sobre os pedidos, tendo considerado todos os argumentos da contestação e recurso do agravante, proferindo decisões fundamentadas. Outrossim, a sentença e a súmula de julgamento estão em conformidade com os pedidos, em nenhum momento o agravante foi condenado a pagar férias e um terço sobre férias de 15 dias quando o servidor não atuava como professor em dedicação exclusiva, ou que já foram adimplidas, tudo conforme a lei municipal e as sumulas, inclusive a súmula 20 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e jurisprudências desse tribunal.

Como se pode observar, a Segunda Turma Recursal, ao decidir a controvérsia, não apenas mencionou expressamente o TEMA no 4 deste Tribunal, como também aplicou corretamente a tese nele fixada, reconhecendo o direito do reclamado ao adicional de um terço incidente sobre os quarenta e cinco dias de férias, na condição de professor da rede municipal.

Logo, não há que se falar em inobservância ou desrespeito à autoridade da decisão proferida no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Insta destacar que a Reclamação, enquanto remédio processual excepcional, não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, tampouco como instrumento de revisão de decisões judiciais.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A TESE FIXADA NO IAC. REVISÃO FÁTICA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. A reclamação é cabível para assegurar o cumprimento de tese firmada em Incidente de Assunção de Competência, conforme o art. 988, IV, do CPC, sendo desnecessário o esgotamento da instância ordinária (Rcl n. 45.753/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 2/10/2023). 4. Contudo, para o cabimento da reclamação exige-se aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo da decisão paradigmática. 5. A existência de fundamentos autônomos no acórdão reclamado, como a preclusão da questão relativa à prescrição intercorrente, evidencia distinção relevante que inviabiliza o conhecimento da reclamação (AgInt na Rcl n. 46.423/SP, rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/3/2024). 6.
A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou para reexame do conjunto fático-probatório, circunstância reiteradamente vedada pela jurisprudência do STJ
(AgInt na Rcl n. 48.096/MT, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 25/4/2025; Rcl n. 48.251/AP, rel. Ministro Humberto Martins, DJEN de 21/3/2025). IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na Rcl n. 49.115/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 19/8/2025, DJEN de 22/8/2025.) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE TEMA REPETITIVO DO STJ E SÚMULA VINCULANTE DO STF. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu petição inicial de Reclamação proposta por Município contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, objetivando garantir observância de Tema Repetitivo no 911 do STJ e Súmula Vinculante no 37 do STF. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (i) Definir se a Reclamação pode ser utilizada como sucedâneo recursal; (ii) Estabelecer se houve violação ao Tema Repetitivo no 911 do STJ e à Súmula Vinculante no 37 do STF no acórdão impugnado. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Reclamação não se presta como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência do STF. 2. O acórdão impugnado não violou o Tema Repetitivo no 911 do STJ, que admite a incidência do piso nacional na carreira se previsto em legislação local. 3. Não houve aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, mas controle de legalidade do ato administrativo municipal, em observância à isonomia e direitos constitucionais. 4. O Município não comprovou a teratologia alegada, diante da complexidade da causa envolvendo legislação local. 5. A divergência com outro julgado não constitui fundamento para a Reclamação. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Recurso desprovido. 1. A Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 2. Inexiste violação ao Tema Repetitivo no 911 do STJ e à Súmula Vinculante no 37 do STF quando o Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre ato administrativo municipal, sem promover aumento de vencimentos por isonomia. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 37394 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 39.732, Rel. Min. Edson Fachin. (TJ/MT - N.U 1031804-49.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Seção de Direito Público, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 21/05/2025)

EMBARGOS DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO – NÃO CABIMENTO DA MEDIDA CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – MERA IRRESIGNAÇÃO E AUSÊNCIA DO VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de contradição no acórdão. 2. É pacífico o entendimento da Corte de Justiça que não é incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – AgRg nos EDcl na Rcl 35.887/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 25/06/2018). 3.Embargos rejeitados. (TJ/MT - N.U 1019772-51.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Seção de Direito Público, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

A natureza jurídica da Reclamação, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, é de ação autônoma de impugnação, cujo escopo precípuo consiste na preservação da competência dos tribunais e na garantia da autoridade de suas decisões.

O que é perceptível é o Reclamante, sob o pretexto de garantir a observância da tese fixada no TEMA no 4 deste Tribunal, pretende, na realidade, rediscutir o mérito da causa já decidida pela Segunda Turma Recursal, especialmente no que concerne à compensação de valores, restituição de montante recebido indevidamente, multa por litigância de má-fé e sanção civil do pagamento em dobro.

Ocorre que tais questões, de natureza eminentemente meritória, não guardam relação direta com a tese fixada no TEMA no 4 deste Tribunal, extrapolando, portanto, os limites cognitivos da Reclamação.

Com efeito, a pretensão de rediscutir questões meritórias já decididas pela instância competente, mediante a utilização da Reclamação, configura evidente desvirtuamento desse instrumento processual, que não se presta a funcionar como sucedâneo recursal.

Ademais, impende consignar que as questões relativas à compensação de valores, restituição de montante recebido indevidamente, multa por litigância de má-fé e sanção civil do pagamento em dobro, suscitadas pelo reclamante, referem-se a períodos estranhos aos autos da Ação de Cobrança (2022/2023/2024), conforme destacado pelo reclamado em sua contestação.

Nesse diapasão, forçoso reconhecer que tais questões, além de extrapolarem os limites cognitivos da Reclamação, encontram-se fulminadas pela preclusão consumativa, uma vez que não foram adequadamente suscitadas na fase processual oportuna.

Diante do acima exposto, CONHEÇO EM PARTE a presente Reclamação em razão da perda objeto do pedido de prescrição e, na parte conhecida, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de violação ao Tema 04 deste Sodalício, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Deixo de condenar o Reclamante ao pagamento das custas processuais por tratar-se de fazenda pública, mas o condeno em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa originária, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025